Tribunal: TJMT
Processo: 0001129-39.2002.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001129-39.2002.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), SORAIA APARECIDA RISSI (AGRAVADO), SORAIA APARECIDA RISSI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - ERRO INESCUSÁVEL - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos colegiados.

2. “
O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021. 3. Agravo Interno não conhecido
” (AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a decisão colegiada, proferida pela Segunda Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
SORAIA APARECIDA RISSI
.

Em linhas gerais a agravante sustenta que nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, propiciando-se, assim, o exercício efetivo do contraditório quanto a eventuais causas obstativas do prazo prescricional.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e admitido o recurso de apelação (id. 44382471).

Contrarrazões apresentadas (id. 51293483).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra a decisão colegiada, proferida pela Segunda Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de
SORAIA APARECIDA RISSI
.

Todavia, verifica-se que o presente agravo interno não supera a barreira do conhecimento, haja vista que o recurso manejado pela agravante revela-se manifestamente incabível para a hipótese.

Nessa linha, é de se observar que o Código de Processo Civil disciplinou
o agravo regimental como agravo interno
, de forma que ele é a
via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator
, nos termos do artigo 1.021, não alcançando os julgamentos colegiados.

Vejamos:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”

In casu
, a agravante interpôs recurso de agravo interno
contra o acórdão

que decidiu, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada (id. 34138964).

A interposição de agravo interno, nesta hipótese, caracteriza-se como
erro grosseiro
, porquanto
apenas cabível contra decisões monocráticas do relator
.

Assim, como o presente recurso foi interposto
diante de decisão do órgão colegiado
, não há como ser conhecido.

Outrossim, diante do erro inescusável não há cogitar-se, na espécie, da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Edcl no AgRg nº 559.155/RS, relator o Ministro Barros Monteiro, firmou o entendimento de que
"é descabida a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada do Tribunal."

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.

1.
É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada
, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator
ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta Corte.
Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021
.

3. Agravo Interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018).

Ante o exposto,
não conheço do recurso
, ante a inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020